Tribunal: TJBA
Processo: 8014464-94.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014464-94.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial para apresentação de endereço atualizado do executado, indispensável à viabilização da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial, destinada à indicação de endereço do executado e viabilização da citação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial quando constatadas irregularidades ou insuficiências que dificultem o regular prosseguimento do feito. A execução fiscal é regida primordialmente pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da LEF. Os requisitos da petição inicial da execução fiscal são aqueles previstos no art. 6º da Lei nº 6.830/80, não sendo obrigatória, em regra, a indicação do endereço do executado para o ajuizamento da demanda. A ausência originária de endereço do devedor não impede, por si só, o ajuizamento da execução fiscal, mas a efetivação da citação exige a adoção de providências mínimas pelo exequente para localização do executado. Uma vez intimada pessoalmente para emendar a inicial e apresentar dados aptos à localização do executado, compete à Fazenda Pública promover diligências necessárias ao regular prosseguimento da execução. A inércia da exequente após regular intimação judicial impede o desenvolvimento válido do processo e legitima o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. O Município, embora regularmente intimado em 25/04/2024, deixou transcorrer o prazo sem manifestação eficaz, não apresentando endereço atualizado, nem requerendo diligências ou demonstrando impossibilidade concreta de obtenção das informações necessárias. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando a ausência de endereço inviabiliza a citação e o exequente permanece inerte após determinação judicial de emenda à inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de endereço do executado não constitui vício originário da execução fiscal, mas a inércia da Fazenda Pública após determinação judicial para viabilização da citação autoriza o indeferimento da inicial. A aplicação subsidiária do CPC às execuções fiscais impõe ao exequente o dever de cumprir determinação judicial destinada ao regular prosseguimento do feito. A ausência de providências aptas à localização do executado, após intimação pessoal da Fazenda Pública, legitima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 6º e 8º; CTN, art. 202. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8006084-53.2020.8.05.0004, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 01.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 8005838-86.2022.8.05.0004, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 25.09.2025; STJ, REsp nº 2130489/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8014464-94.2022.8.05.0004, originária da Comarca de Alagoinhas, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE ALMIR PEEREIRA DE JESUS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA